Tribunal: STF
Processo: ARE 1512331
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONCLUSÃO PÓS GRADUAÇÃO ANTES DO INGRESSO. POLÍTICA E GESTÃO DA SAÚDE. INGRESSO NÍVEL III. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput e inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Primitivamente, defendia-se que independentemente do nível de escolaridade ostentado pelo candidato aprovado em concurso público, o posicionamento na carreira deve observar a previsão do edital do certame (TJMG - Inc Unif Jurisprudência 1.0024.11.194659-6/003, Relator(a): Des.(a) Caetano Levi Lopes, 1ª Câmara Unif. Jurisp. Cível, julgamento em 08/01/2016, publicação da súmula em 15/04/2016).



    Muito embora o art. 523 do Regimento Interno do TJMG (conforme Resolução do Tribunal Pleno nº 03/2012) - que previa que "o julgamento ocorrido no incidente de uniformização de jurisprudência vinculará o julgamento dos recursos de matéria idêntica" - tenha sido revogado pela Emenda Regimental n. 6, de 25 de abril de 2016, visando a adequar o diploma interno ao microssistema de precedentes obrigatórios introduzido pelo Código de Processo Civil de 2015, não se pode, todavia, desconsiderar a importância dos julgamentos já proferidos pela Câmara de Uniformização de Jurisprudência, em prol dos princípios da confiança, da isonomia e da segurança jurídica.



    Como é sabido, "a exigência mínima somente de curso superior para ingresso no cargo, prevista no edital do certame, não obsta o posicionamento do funcionário público no nível correspondente à sua escolaridade, visto que o edital somente estabeleceu a exigência mínima e suas regras devem observar a legislação regente." Assim, estabeleceu-se que os servidores estaduais do Grupo de Atividades de Saúde do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais que comprovarem a existência de habilitação de pós-graduação no momento do ingresso na carreira devem ser reposicionados no nível correspondente previsto no art. 11 da Lei estadual n. 15.462, de 2005.



    Aliás, entendimento semelhante restou sufragado no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 1.0000.16.024983-5/003, momento em que a 1ª Seção Cível do Tribunal Mineiro fixou a tese de que "os servidores das carreiras do Grupo de Atividades do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais (Gestor Ambiental e Analista Ambiental), que tenham título de Pós-Graduação no momento do ingresso na carreira, fazem jus ao posicionamento nos níveis mencionados pelo art. 10-A da Lei Estadual n. 15.461/2005, correspondentes à escolaridade ostentada, ainda que o Edital do concurso contenha apenas a exigência de curso superior para exercício do cargo".



    Vale ressaltar que, apesar de o referido IRDR referir-se às normas distintas do caso em exame, pois regem as carreiras do Grupo de Atividades do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais, a regulamentação legal possui similitudes com a Lei 15.462/2005, que versa sobre as carreiras do Poder Executivo, incluindo a de Especialista em Políticas e Gestão da Saúde.



    Após detida análise dos argumentos ventilados, bem como das provas juntadas, é forçoso reconhecer o direito requerido na prefacial, ante a comprovação de que o servidor já possuía diploma de pós-graduação quando tomou posse no cargo de Especialista em Políticas e Gestão da Saúde, pelo que deveria ter sido posicionada no nível III da carreira, nos termos do art. 11, inciso II, "b", da Lei n. 15.462/2005, afigurando-se devido o pagamento das diferenças salariais retroativas.



    (...)



    Portanto, a meu sentir, o recorrente possui direito de ser reposicionado no nível correspondente previsto no art. 11 da Lei estadual n. 15.462, de 2005, bem como de receber a diferença salarial de forma retroativa e contagem de tempo de serviço correspondente.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente